Tribunal: TJSP
Processo: 0028297-42.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Apelação. Transporte de carga. Ação de rito ordinário. Ilegitimidade passiva das rés Avon Cosméticos Ltda. e Natura Distribuidora Ltda. mantida. Autor que ajuizou inicialmente reclamação trabalhista deslocada para esta justiça comum, consoante decisão do E. Tribunal Regional do Trabalho, conforme orientação do STF na ADC 48. Vínculo empregatício não caracterizado. Relação existente entre as

Ementa:
Apelação. Transporte de carga. Ação de rito ordinário. Ilegitimidade passiva das rés Avon Cosméticos Ltda. e Natura Distribuidora Ltda. mantida. Autor que ajuizou inicialmente reclamação trabalhista deslocada para esta justiça comum, consoante decisão do E. Tribunal Regional do Trabalho, conforme orientação do STF na ADC 48. Vínculo empregatício não caracterizado. Relação existente entre as partes de transporte autônomo de carga, nos termos da Lei 11.442/07. Pedidos de natureza trabalhista indevidos. Dano existencial, subespécie do dano moral, não verificado. Condenação do autor ao pagamento de multa, por litigância de má-fé. Inadmissibilidade. Não preenchimento dos requisitos legais. Sentença de improcedência parcialmente reformada. Recurso provido em parte.